Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701550-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: COSMO MAMEDE CAMPOS IMPETRANTE: VALTER PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Considerando o teor da petição de ID 68161007, solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, requerendo, ainda, que sejam encaminhadas cópias da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente e de eventuais documentos necessários à análise deste writ. Após, retornem os autos conclusos para exame do pedido liminar. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator